Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-93.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600051-93.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600670-
65.2024.6.16.0075 que, julgou procedente o pedido, para condenar Marcelo Seger ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997
e do § 2º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Trata-se de representação eleitoral proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n.° 9.504/1997, Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, em face de Marcelo Seger, alegando em síntese que
recebeu denúncia anônima, através de meio eletrônico, com capturas eletrônicas de irregularidade
dos impulsionamento, através do seguinte link
https://www.facebook.com/share/r/H8fXTnUZ2wJntZGb/?mibextid=QwDbR1.) RE3 (JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 13/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224906
29/11/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44224906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.617

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600051-93.2024.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. INOBSERVÂNCIA DO
RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL (SPCE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, representando a Direção
Municipal do PSOL de Colombo, em face de sentença que não
conheceu do pedido de regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais, referente às eleições de 2022, eis que o recorrente
não apresentou o pedido por meio do SPCE, com a respectiva
autuação automática no PJE, não sendo possível o aproveitamento de
documentos apresentados nos autos de prestação de contas.
1.2 O recorrente argumenta que as contas foram julgadas como não
prestadas devido à ausência de instrumento de procuração,
documento posteriormente apresentado para sanar a falha. Alega que
a unidade técnica e o Juízo Eleitoral não identificaram, nos autos de

Num. 44224906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
prestação de contas, irregularidades financeiras ou contábeis
significativas, de sorte que possível o aproveitamento do processo de
prestação de contas para análise do pedido de regularização. Contudo,
a sentença recorrida considerou apenas os documentos ausentes, sem
permitir o aproveitamento do processo. Por isso, requer a reforma da
sentença, o conhecimento do pedido de regularização e o afastamento
das sanções aplicadas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da
sentença, por entender que o recorrente não cumpriu o rito de
regularização de contas eleitorais, que compreende, além da instrução
processual com os documentos e informações elencados no art. 53, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, o preenchimento das informações e
alimentação dos dados relativos à movimentação da campanha, por
meio do SPCE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de
regularização de omissão na prestação de contas pode ser conhecido,
apesar da inobservância do uso do Sistema de Prestação de Contas
Eleitoral (SPCE) e do descumprimento dos requisitos formais previstos
na Resolução TSE n. 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu artigo 80, §2º, inciso III, exige
que o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais seja instruído com os documentos obrigatórios e enviado por meio
do SPCE, condição indispensável para o processamento do pedido.
3.2 O pedido de regularização impõe que a apresentação dos dados e
dos documentos ocorra exclusivamente por meio do SPCE, com a
respectiva autuação autmática no PJE, não sendo autorizado o
aproveitamento do feito de prestação de contas
3.3 O descumprimento do rito legal previsto na norma inviabiliza a análise do
pedido, pois a não utilização do SPCE compromete a transparência, a
publicidade das informações e a confiabilidade dos dados, conforme destacado
pela jurisprudência do TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença

Num. 44224906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
que não conheceu do pedido de regularização de omissão de
prestação de contas eleitorais, ante o descumprimento dos requisitos
formais exigidos.
Tese de julgamento: "A regularização da omissão na prestação de
contas eleitorais exige a observância integral das formalidades
processuais e o uso obrigatório do SPCE, sendo inadmissível o
aproveitamento de atos processuais sem a utilização do sistema
oficial."
Dispositivos relevantes citados: Resolução-TSE nº 23.607/2019, art.
80, § 2º, art. 46, § 2º, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RROPCE nº 060050838,
Acórdão nº 63362, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em
08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de Colombo, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, que não conheceu do
pedido de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, referente às
eleições de 2022, eis que o recorrente não apresentou o pedido por meio do SPCE, com a
respectiva autuação automática no PJE, não sendo possível o aproveitamento de
documentos apresentados nos autos de prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID 44131250), alegou, em síntese, que as contas foram
julgadas como não prestadas, principalmente, por conta da ausência de instrumento de
procuração, documento esse apresentado junto ao requerimento de regularização das
contas, a fim de sanar a falha. Afirma que nos autos de prestação de contas a unidade
técnica e o Juízo Eleitoral já constataram não haver maiores irregularidades financeiras ou
contábeis, de forma que pleiteou o aproveitamento integral do processo de prestação de
contas para fins de análise técnica e regularização, mas a sentença ora recorrida tratou
apenas dos documentos necessários e não viabilizou o aproveitamento dos autos de

Num. 44224906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
prestação de contas. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que seja conhecido o
pedido de regularização e afastadas as sanções aplicadas à agremiação.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 44131256) pelo não
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44183218),
entendendo que não foram cumpridas formalidades essenciais do pedido de
regularização, de modo que não é possível o aproveitamento dos atos praticados na
prestação de contas dos autos n. 0600097-76.2022.6.16.0049.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê, em seu artigo 80, o rito para o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, por parte de partido político.
Veja-se:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito
em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº
6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no
§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:

Num. 44224906 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
I - pode ser apresentado:
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à
juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
(...)
Por sua vez, o artigo 46, §2º e artigo 54 da referida Resolução dispõem:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 , os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte
forma:
(...)
§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a
autuação e a integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE,
após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet.
Extrai-se, portanto, que cabe ao partido político instruir o requerimento de regularização
com todos os dados e documentos previstos no artigo 53 da mencionada resolução,
utilizando, obrigatoriamente, o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral - SPCE.

Num. 44224906 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
No caso em análise, o requerente pleiteia o aproveitamento dos atos praticados na
prestação de contas nº 0600097-76.2022.6.16.0049, sem ter enviado os documentos e as
informações relativas ao requerimento de regularização de omissão por meio do SPCE.
Como visto, a utilização do SPCE é condição obrigatória para a instrução regular do
pedido de regularização das contas, o que não foi cumprido pelo requerente.
A respeito do tema, esse Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que:
"ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO SPCE.
INDEFERIMENTO.
1. O uso do sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE - era obrigatório nas
eleições 2014 e continuou sendo nas eleições posteriores, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas. Precedentes.
2. Julgar contas como não prestadas pelo fato de os prestadores não utilizarem o
sistema obrigatório e, posteriormente, deferir sua regularização sem que referido
sistema seja utilizado seria incongruente.
3. Hipótese em que o requerente não se utilizou do SPCE 2014, apresentando
formulários impressos sequer assinados e, mesmo intimado especificamente para enviar
as contas pelo sistema obrigatório, permaneceu inerte.
4. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas que se julga
improcedente." (TRE-PR. RROPCE nº 060050838 Acórdão nº 63362 CURITIBA - PR.
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade. Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 13/05/2024)
Importante mencionar que, conforme registrado nesse precedente, "a não utilização do
sistema obrigatório inviabilizou a publicação das informações na internet e a abertura de
prazo para eventual impugnação, o que vai de encontro ao princípio da transparência e
também fragiliza a confiabilidade dos dados apresentados".
Com a mesma orientação, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontuou que:
"O art. 80, §2º, III, da Res. TSE nº 23.607/2019 dispõe que o requerimento de
regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54.
O art. 54, da Res. TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que a prestação de contas
deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE, após o que será disponibilizada na
página da Justiça Eleitoral na internet, no mesmo sentido do art. 46, §1º, da Resolução.
O recorrente, entretanto, não cumpriu o rito de regularização de contas eleitorais, que
compreende, além da instrução processual com os documentos e informações elencados
no art. 53, da Resolução 23.607/2019, o preenchimento das informações e alimentação
dos dados relativos à movimentação da campanha, por meio do SPCE, de observância
obrigatória.
Nesse sentido, andou bem o DD. Magistrado ao não conhecer do pedido de
regularização formulado, por descumprimento de formalidades essenciais ao seu

Num. 44224906 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
recebimento/processamento, ante a impossibilidade de aproveitamento dos atos
praticados na prestação de contas sob os autos PJe 0600097-76.2022.6.16.0049.
Destarte, entende-se que não há reparos a fazer na decisão do Juízo de origem,
devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto."
Em face do não cumprimento de condição imprescindível para o conhecimento do pedido
de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, a manutenção da
sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600051-93.2024.6.16.0186 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogados
do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44224906 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914473478000000043172270
Número do documento: 24112914473478000000043172270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:02:57
SESSÃO DE 27.11.2024